Tribunal: TJBA
Processo: 8001888-02.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001888-02.2018.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:
GLAUCO TOURINHO RODRIGUES

APELADO: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA ALMEIDA DO CARMO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NOTAS FISCAIS SEM COMPROVANTE DE ENTREGA OU ATESTO DE RECEPÇÃO. VALOR VULTOSO DA DÍVIDA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Porto Seguro contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda – EPP, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 166.451,00, com base em contrato administrativo e notas fiscais emitidas em nome do Município, sem, contudo, apresentar comprovantes de entrega das mercadorias ou atesto de recebimento. O montante elevado da dívida reforça a necessidade de rigor na verificação da regularidade da prova escrita apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prova escrita apresentada — constituída por notas fiscais desacompanhadas de atesto, termo circunstanciado ou outros comprovantes de recebimento — é suficiente para embasar ação monitória ajuizada contra a Fazenda Pública, especialmente quando envolvido valor expressivo que impõe maior cautela na aferição do cumprimento da obrigação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 700, § 6º, do CPC, e conforme entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 339).

4. A despeito de sua viabilidade jurídica, a ação monitória contra o Poder Público exige prova escrita dotada de grau mínimo de confiabilidade, especialmente diante das formalidades que regem a atuação administrativa.

5. A liquidação da despesa pública depende da verificação do cumprimento da obrigação, nos termos do art. 63, § 2º, III, da Lei nº 4.320/64, e do recebimento formal das mercadorias, conforme art. 73, II, “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93, sendo imprescindível a apresentação de termos de recebimento provisório e definitivo.

6. As notas fiscais juntadas aos autos, emitidas unilateralmente pela empresa autora e desacompanhadas de comprovantes de entrega ou atestos assinados por agente público, não constituem prova escrita idônea para fins do art. 700 do CPC.

7. A ausência de documentos emitidos ou subscritos pela Administração Pública inviabiliza o juízo de probabilidade necessário ao acolhimento da pretensão monitória, especialmente diante do valor vultoso de R$ 166.451,00, o qual exige comprovação formal e inequívoca da entrega das mercadorias.

8. Incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sendo indevida a presunção de entrega de mercadorias e ilegal a imposição ao ente público do ônus de provar fato negativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8001888-02.2018.8.05.0201
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO
, e, como apelada
ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – EPP
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)